Tribunal: TJPA
Processo: 0813199-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813199-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: VINICIUS DOMINGUES BORBA

PROCURADOR: ERICA CRISTINA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que havia conhecido do agravo de instrumento interposto por Vinicius Domingues Borba e dado-lhe provimento, mantendo decisão de primeiro grau que suspendeu a cobrança do crédito discutido até ulterior deliberação. O embargante alega omissão quanto às teses levantadas acerca da prorrogação do prazo de pagamento das parcelas do contrato de mútuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado no que tange à análise das teses relativas à prorrogação do prazo de pagamento do contrato de mútuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e só podem ser admitidos nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as teses levantadas pelas partes, desde que encontre fundamentação suficiente para formar seu convencimento.

5.

A omissão alegada pelo embargante não se configura, pois a decisão embargada enfrentou os temas necessários ao deslinde da controvérsia, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio dos Embargos de Declaração.

6.

A reanálise de provas e da interpretação do direito aplicável não pode ser realizada por meio de Embargos de Declaração, sendo inadmissível sua utilização com a finalidade de modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a responder todas as teses levantadas pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para a conclusão do julgamento.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para a reanálise de provas ou para a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/04/2022; STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Tribunal Pleno, DJ 31/12/1958.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813199-55.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS / PA

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - OAB/SP 247.319

EMBARGADO:
VINICIUS DOMINGUES BORBA

ADVOGADO: ERICA CRISTINA FERREIRA - OAB/PA Nº 25.321

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID.

24165363)
em face do acórdão de ID.

24058094 que havia conhecido do agravo de instrumento
VINICIUS DOMINGUES BORBA,
e dado provimento.

O dispositivo do acórdão foi assim publicado:

“(...)
Ante o exposto, conheço do recurso de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de piso que suspendeu a cobrança do crédito em debate até ulterior deliberação sobre sua prorrogação.
(...)”

Em suas razões,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID.

24165363)
anuncia o desacerto do acórdão ante a percepção de
omissão

quanto a teses levantadas acerca da
qualidade da prorrogação do prazo de pagamento das parcelas do mútuo.

Contraminuta ao ID. 24483134.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813199-55.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS / PA

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - OAB/SP 247.319

EMBARGADO: VINICIUS DOMINGUES BORBA

ADVOGADO: ERICA CRISTINA FERREIRA - OAB/PA Nº 25.321

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

1.

Da alegação de omissão das teses levantadas. Tentativa de rediscussão da matéria.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Quando
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID. 24165363)
sustém em seu levante omissão quanto as teses levantadas acerca da qualidade da prorrogação do prazo de adimplemento do contrato, a bem da verdade quer buscar rediscutir a qualidade do direito dado à matéria julgada, o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração.

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de qualquer vicio no julgado
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025